Tribunal: TJMT
Processo: 1009794-74.2023.8.11.0055
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-02-20
Data de publicação: 2024-02-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1009794-74.2023.8.11.0055
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Suspeição]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[ADERVAL BENTO - CPF: 025.013.708-99 (EMBARGANTE), GUSTAVO MARCHI BENTO - CPF: 047.558.781-28 (ADVOGADO), TCA TANGARA COMERCIO DE AUTOMOVEIS LTDA - CNPJ: 37.446.275/0001-63 (EMBARGANTE), MARCOS TERENCIO AGOSTINHO PIRES (EMBARGADO), 5a Vara Cível de Tangará da Serra - MT (EMBARGADO), MARCOS TERENCIO AGOSTINHO PIRES - JUIZ DE DIREITO (EMBARGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ARIOSVALDEZ RODRIGUES DE LIMA - CPF: 531.904.081-49 (TERCEIRO INTERESSADO), BANCO DA AMAZONIA SA - CNPJ: 04.902.979/0001-44 (TERCEIRO INTERESSADO), ADERVAL BENTO - CPF: 025.013.708-99 (EMBARGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AGRAVO INTERNO – EXCEÇÃO DE SUSPEIÇÃO – NÃO COMPROVADA – AUSÊNCIA DE OMISSÕES – VÍCIO INVOCADO COMO PRETEXTO À REDISCUSSÃO DA MATÉRIA DE MÉRITO – MERO INCONFORMISMO COM O DESFECHO DECISÓRIO – AUSÊNCIA DE HIPÓTESE DO ART. 1.022 DO CPC – EMBARGOS REJEITADOS. 1. O fato de a conclusão do acórdão embargado não corresponder exatamente às expectativas dos embargantes não desafia o manejo dos aclaratórios. 2. São incabíveis embargos de declaração utilizados com a indevida finalidade de instaurar uma nova discussão sobre controvérsia jurídica, ou interpretação do quadro fático-probatório, ou mesmo sobre a melhor prova a ser adotada, todas amplamente apreciadas pelo colegiado.

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (Relator)

Egrégia Câmara:

Recurso de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO interposto por ADERVAL BENTO e TCA TANGARA COMERCIO DE AUTOMOVEIS LTDA contra o acórdão da 1a Câmara de Direito Privado, que nos autos do Recurso de Agravo Interno no 1009794-74.2023.8.11.0055, que, por unanimidade, negou provimento ao Recurso de Agravo Interno, mantendo o desfecho dado ao Incidente de Suspeição Cível, que rejeitou liminarmente a arguição de suspeição, por concluir que
“a arguição de suspeição não se relaciona à conduta pessoal do MM. Juiz presidente do feito de origem, mas à condução do feito e adoção de providência que os executados/arguentes julgam prejudiciais à estratégia processual desenvolvida para eximir-se do pagamento dos honorários advocatícios sucumbenciais fixados em seu desfavor pela r. sentença exequenda”

(cf. Id. no 186798198).

No Embargos vinculado ao Id. no 188490199, os

Excipientes/agravantes/embargantes, afirmam que o v. acórdão foi omisso, no que diz respeito aos seguintes pontos; a ausência de pronunciamento
“sobre a determinação (de ofício) do juiz excepto de intimação dos advogados originários no processo de conhecimento de que derivou o cumprimento de sentença
”; e a ausência de enfrentamento quanto
“a atuação subjetivista do juiz, substituindo o papel da parte”
ferindo o princípio da imparcialidade, pelo que, pedem, pois, o acolhimento dos declaratórios, para que sejam sanadas as omissões apontadas, com o
“enfrentamento das teses, dispositivos e premissas fáticas”
pré questionando, ao final, a matéria recursal.

Embora devidamente intimado o excpeto/agravado/embargado, não apresentou contrarrazões (cf. Id. no 189895163).

É o Relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (relator)

Egrégia Câmara:

Como se sabe, os embargos de declaração constituem espécie recursal de cognição estrita, com finalidade específica e fundamentação atrelada a determinadas hipóteses legais (CPC, art. 1.022), nenhuma das quais chegou a ser seriamente abordada nestes declaratórios, afinal, a discordância dos embargantes com as razões de decidir não caracteriza contradição, omissão ou obscuridade, nem qualquer outra mácula que pudesse justificar a interposição recursal, cuja única e exclusiva finalidade é a de, a pretexto de suprir inexistentes omissões, manifestar a sua discordância e descontentamento com o entendimento exposto no acórdão que lhe foi desfavorável.

Isso porque, a Turma Julgadora analisou todas as questões postas nas razões recursais, expondo, de forma clara e pormenorizada, os motivos pelos quais entende que não ter restado comprovada nenhuma das hipóteses do rol taxativo do artigo 145 do CPC, senão vejamos:

“Na espécie em apreço, alega os excipientes/agravantes, na peça inicial, restar configurada a hipótese prevista no inciso II, do artigo 145, do CPC, ao argumento de que, o magistrado “a quo” com fulcro no princípio da cooperação, cooperou de forma demasiada, e apenas em favor de uma das partes, ofendendo o dever de imparcialidade, visto que, antes mesmo de analisar a impugnação ao cumprimento de sentença por eles ofertada, onde alegaram a “ilegitimidade (ativa) do exequente”, de “falta de pressuposto de exequibilidade” e de prescrição,

ordenou (de oficio) a intimação do Banco da Amazônia

“para apresentar cópia dos contratos que tratem das cobranças de honorários sucumbenciais de seus advogados, ou para informar a inexistência de qualquer convenção para constituição de fundo comum entre os seus diversos advogados” e a intimação dos demais advogados “que atuaram no processo em que foram arbitrados os honorários”.

À toda evidência, sem que se estabeleça juízo do grau de correção ou erro quanto ao decidido pelo digno magistrado, é inequívoco que não se amolda à configuração dos exatos termos do artigo 145, II do Código de Processo Civil.

Não há, de forma alguma, no atuar do excepto configuração a recepcionar a conduta delineada no caderno processual, consistente em aconselhamento sobre o objeto da causa.

É que, na verdade, diante do processo e do requerimento feito, o magistrado simplesmente despachou no sentido de seu entendimento, buscando formatar a lide diante dos contornos do pedido e, não se olvida, da urgência e gravidade dos fatos trazidos a dar comando.

A correção do despacho, seu conteúdo cognitivo-processual, se correto ou não, repita-se, comporta a interposição de recurso de agravo de instrumento, conforme já feito (Agravo de Instrumento no 1020420-60.2022.8.11.0000) sendo o recurso, porém, desprovido pelo v. acórdão vinculado ao Id. no 161551182 daqueles autos.

Contudo, daí dizer-se que o magistrado aconselhou parte, é maximizar e dar contornos que os próprios autos não oferecem.

Nesse sentido e finalizando, cumpre registrar que a petição de agravo não traz inovações e as razões apresentadas pelo insurgente são insuficientes para modificar a compreensão firmada na decisão ora recorrida”

Ademais, relembro, que o conceito de decisão fundamentada não abrange obrigatória menção individual, nominal e mecânica aos dispositivos legais considerados, observados ou rechaçados, nem a referência individualizada a cada tese ou argumento suscitado nos autos, sendo exigido e indispensável que a fundamentação decisória abranja todos os pontos capazes de influenciar no resultado do julgamento, entregando os motivos fáticos e jurídicos adotados à construção do raciocínio e do desfecho decisório, o que, como dito, foi devida e satisfatoriamente observado na hipótese dos autos.

Se os embargantes não concordam com a interpretação dada às circunstâncias fáticas e/ou jurídicas e os conceitos jurídicos aplicados à espécie, e deseja rediscutir o posicionamento desta eg. Corte Julgadora, deve fazê-lo por meio do recurso cabível, e não via embargos de declaração, pois o inconformismo ou discordância da parte não caracteriza nenhum dos vícios do art. 1022 do CPC, e, sempre é bom lembrar, que os embargos declaratórios possuem cognição limitadíssima, cuja abrangência não abarca nova apreciação do mérito do recurso, nem mesmo em caso de constatado
erro in judicando
.

Finalizando, a respeito do pré-questionamento, anoto que este não é feito só porque a parte quer e requer o pronunciamento sobre determinado tema ou por meio da simples indicação de dispositivos legais, para que o Órgão Julgador diga, como se preenchesse um questionário, se pertinente ou não, aplicável ou não, violado ou não. O prequestionamento, para ser válido e atender ao determinado pelas Súmulas 282 e 356 do STJ, exige indicação de qual ponto do acórdão embargado feriu ou foi de encontro ao dispositivo legal que se pretende questionar, deve se perquiri acerca da interpretação, da análise, do posicionamento jurídico da Corte sobre a matéria que teoricamente deixou de ser enfrentada ou decidida no acórdão; se não há omissão, isto é, se a parte não mostra o que deveria ter sido enfrentado ou decidido pelo acórdão, e não o foi, então descabem os embargos declaratórios sob esse fundamento.

Pelo exposto,
rejeito
os embargos de declaração.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/02/2024